Tribunal: TJMT
Processo: 0045943-17.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045943-17.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTANTINA DA SILVA - CPF: 257.157.551-15 (APELADO), VALDEMIR BRAGA ALBRES - CPF: 200.544.241-00 (APELANTE), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 024.593.711-01 (ADVOGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), JOSE GOMES LEAL, (ASSISTENTE), JOEL DE SOUZA PASSOS - CPF: 208.530.761-20 (ASSISTENTE), ZULMEIRE DE ASSIS LINS - CPF: 559.221.551-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

VALDEMIR BRAGA ALBRES

APELADO
:

CONSTANTINA DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESTRUIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdemir Braga
Albres
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Constantina da Silva, condenando o requerido ao pagamento de R$ 21.115,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes da destruição de benfeitorias realizadas em imóvel por ela ocupado de forma mansa e pacífica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da legitimidade passiva do apelante, na autoria dos atos lesivos e na comprovação dos danos materiais e morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, porquanto os fatos narrados na inicial envolvem diretamente o apelante.

4. A prova testemunhal e documental confirma que a autora detinha a posse do imóvel e que o apelante, pessoalmente ou por sua ordem, foi responsável pela destruição das benfeitorias, demonstrando-se o nexo de causalidade entre a conduta e os danos.

5. Os danos materiais foram devidamente quantificados e não foram impugnados de forma específica pelo requerido, atraindo a presunção de veracidade.

6. A configuração do dano moral decorre da violação à esfera íntima da autora, surpreendida por maquinário que destruiu sua morada e plantações, sendo o valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Comprovada a posse mansa e pacífica da autora sobre imóvel e a destruição de benfeitorias por ação ou ordem do requerido, é devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944, § único; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, 85, §§ 2º, 11 e 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
04/05/2017; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10196774120228110003, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, DJ 23/02/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Valdemir Braga
Albres
, contra sentença (ID. 278461408/278461409 – Autos de Origem nº 0045943-17.2012.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Constantina da Silva, condenando o requerido ao pagamento de R$ 21.115,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, nos seguintes termos:

“CONSTANTINA DA SILVA propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor de VALDEMIR BRAGA ALBRES, ao argumento, em síntese, de que é possuidora de forma mansa e pacífica da Chácara Flores, localizada no Recanto das
Siriemas
em Cuiabá - MT, e por volta do meio dia se deparou com o requerido em seu imóvel, mais precisamente no dia 25/05/2010, que dirigia um trator, e alegando ser o proprietário da área destruiu plantação de mandioca, árvores frutíferas e ornamentais, bem como um poço de 16 metros de profundidade e a residência de 4 cômodos, sofrendo um prejuízo material de R$ 21.115,70 (vinte e um mil, cento e quinze reais e setenta centavos), mais dano moral.

Decisão de conteúdo positivo, com decisão de concessão da gratuidade de justiça (ID 53362887, P. 77).

Devidamente citado, o requerido apresentou resposta (ID 53362887, P. 81/97). Preliminarmente, suscita conexão, haja vista o trâmite dos autos de n. 43055-75.2012.8.11.0041, bem como a ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito propriamente dito, resumidamente, aduz que a requerente em meados de 2009 tentou invadir o imóvel de sua propriedade, embora tenha conseguido impedi-la, mas em novembro do mesmo ano começou a turbar a propriedade, de modo que agiu para defender. Pondera que a requerente manejou ação de usucapião maliciosamente. Ressalta que o dano material restou reparado no juizado especial criminal e que as plantações, árvores e edificações foram plantadas pelo antigo morador. Elenca que em 2010 vendeu o imóvel à
Adrieis
Pereira Benavides, que estava fazendo aceiro com o trator, quando a requerente chegou com várias crianças para impedi-lo de continuar os trabalhos. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos.

Réplica (ID 53362887, P. 131/140).

Saneamento dos autos (ID 53362887, P. 141/142).

Audiência de instrução e julgamento, com depoimento pessoal da requerente e oitiva de testemunhas (ID 154417454).

Alegações finais pelas partes (
IDs
154865403 e 156970446).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

I - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, estando o feito saneado e devidamente instruído, e não havendo questões prejudiciais ao regular desfecho, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, adentro ao cerne da contenda.

Como é cediço, a indenização por danos materiais e morais é uma forma de reparação dos prejuízos suportados pela vítima do ato danoso.

Na voz do denodado Paulo Nader:

“11. DANOS REPARÁVEIS

"A responsabilidade civil, consoante já assentado, impõe ao ofensor a plena reparação dos danos injustamente impostos à vítima. O cumprimento desta obrigação se faz ressarcindo a pessoa diretamente atingida ou os seus dependentes. Por maior que sejam os prejuízos, estes devem ser arcados pelo responsável, ressalvada a hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o prejuízo (art. 944, parágrafo único, do CC).76" (Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade
civil./
Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 53/54).

E sobre os danos materiais e morais, o aludido doutrinador continua:

"11.
1.Danos
materiais e
morais (
...)

Os danos materiais implicam não apenas a deterioração ou perda de coisas, mas ainda os prejuízos decorrentes de lucros cessantes, isto é, o que se deixou de adquirir. Exemplo típico deste último são os danos provocados em veículo de praça, impedindo o taxista de trabalhar durante alguns dias.

Danos morais são as práticas que constrangem, injustamente, outrem, causando-lhe sofrimentos na esfera espiritual. São os que atingem a honra, nome, reputação; são, também, os que ferem os sentimentos mais profundos da pessoa humana. De acordo com
Voirin
e
Goubeaux
, o dano moral “resulta de atentado a um direito da personalidade”.79 Na prática o dano moral se manifesta de inúmeros modos: com a injúria, calúnia, difamação, homicídio de parentes próximos ou de cônjuges, companheiros, entre outras hipóteses. (Ob. citada, p. 55).

Com efeito, o ponto nodal da discussão gira em torno dos danos ocasionados na residência da requerente em razão da destruição 400 pés de abacaxi, 13 cajueiros, 300 pés de mandioca, 05 goiabeiras, 05 mangueiras, 40 tipos de árvores ornamentais, além de um poço de dezesseis metros de profundidade
e também
uma pequena casa de alvenaria que existia no local, sofrendo, além do aludido prejuízo material, abalo moral passível de reparação.

Conforme disciplina do Art. 1.196 do caderno civilista, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e, com base neste conceito, passo a analisar o contexto fático-probatório existente nos autos.

E, do que se extrai, depreende-se que a requerente ao tempo do ajuizamento da ação vem exercendo poderes inerentes ao domínio e propriedade, quanto ao imóvel objeto da demanda.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 277/2010/CISC NORTE/MT, inerente ao registro 1.1020001.2010.18245, datado de 26/05/2010, sobre o fato descrito na inicial (25/05/2010)(ID 53362886, P.33/43), dispôs que “o dono da propriedade, invadiu a chácara e passou com uma máquina
patrol
sobre quatrocentos pés de abacaxi, treze pés de caju florescido, trezentos pés de mandioca, vários pés de manga e goiaba e várias árvores ornamentais assim como danificou um poço de dezesseis metros de profundidade. Que o Senhor Valdenir falsificou um documento de propriedade do local. Que a comunicante tem toda
documentação regular provando a posse sobre a terra."

Já em sua declaração, asseverou que “pela segunda vez a pessoa de VALDEMIR FERREIRA ALBRES,

vai até sua chácara e a destrói,
patrolando
a casa e plantações, alegando que a área é dele, dizendo ter

documento, porém nunca apresentou para a declarante; QUE ressalta que na região do Recanto da
Siriema

é oriundo de área de conflito e que as pessoas inclusive a declarante aguarda o direito de posse, que está

em trâmite judicial; QUE já conversou com Valdemir para que este apresentasse o documento da terra,

porém esse se recusa sempre, ficando somente na verbalização. QUE DESEJA REPRESENTAR

CRIMINALMENTE CONTRA VALDEMIR FERREIRA ALBRES, PELOS CRIMES NARRADOS NO B.O.

EM TELA”.

As imagens fotográficas do local onde ocorreu a invasão demonstram a destruição causada pela

conduta desmedida e reprovável do requerido (ID 53362886, P. 44/47).

Oportuno, ainda, colocar a evidência que o procedimento criminal instaurado, perante o juizado

especial unificado (2625/2010), capitulado como crime de dano, tendo como vítima a requerente, levou à

transação penal (ID 57916455, P. 60).

Por lá, o requerido se comprometeu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de

composição; tocando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada uma das vítimas, Constantina da

Silva, ora autora, e
Zumeire
de Assis Roma.

Embora a transação penal não seja fator capaz de embasar um pedido de condenação por danos na seara

cível, eis que não significa assunção de culpa, perceptível o comprometimento do então autor, aqui

requerido, em cumprir o acordado na solenidade (ID 57916455, P. 66).

A propósito, a
aludido transação
não gera efeitos civis, podendo o interessado, no caso a vítima, ora

requerente, propor ação indenizatória no juízo cível competente e que lhe convir.

Adiante, de se ver que a prova oral colhida na fase instrutória do processo também caminha na direção

dos fatos alegados na pretensão posta.

Vejamos.

A testemunha
Antonio
Nilton Oliveira da Silva aduziu - durante oitiva na solenidade de instrução – que “o Seu Nilson que plantou no começo na área, antes de 2010; (...) que a chácara é do Seu Valdemir, mas que ele não mora lá” (...); (excerto extraído).

De igual fala, a testemunha Joel de Souza Passos, indagado sobre o caso, asseverou que “(..) desde 1997 estava na área e presenciou o fato; que as fotos que estão nos autos são reais; que andava pela área e chegou a ver o estrago; pelo que dizem o Valdemir foi o autor; que a requerente está há muito tempo lá; disse que viu destruída plantação de abacaxi, mandioca e outras plantes frutíferas (...) (excerto extraído);

Por sua vez, ouvida na qualidade de informante, Zulmira de Assis Lins, ressaltou que “(...) estava presente no momento dos fatos; viu a destruição dos abacaxis, dos pés de fruta; tinha uma casinha; e que a Constantina morava lá desde o início; desde 2010, 2011;
nã
viu o Seu Valdemiro, mas o trator a mando dele sim; dias antes o Seu Valdemiro andou por lá fazendo ameaças; que ia destruir e que iria tirar gente de lá (...) (excerto extraído);

O depoimento pessoal da requerente não é de somenos importância vez que alegou ser a possuidora do imóvel desde 2010, cujos danos advieram.

Independentemente da época em que houve a plantação de árvores e outros, todos os produtos e edificações estavam sob a custódia da requerente.

Sabido e consabido que cabe ao autor o ônus da prova da existência do ato constitutivo do seu direito,
enquanto ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

do autor - inteligência dos incisos I e II do Art. 373 do CPC.

Nesse particular, é de ver que o requerido, por seu turno, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois em sua peça defensiva, meritoriamente, se limitou a dizer sobre a sua qualidade de proprietário do imóvel que sofreu a agressão arguida na peça de ingresso.

Tanto é assim que disse manejar "ação de imissão na posse em desfavor da Autora e outra pessoa, distribuída por dependência ao processo 517/97, autuada sob o n. 32400-15.2010.8.11.0041 – Código 464522” (ID 57916455, P. 92).

Veja que sequer o requerido trouxe decisão judicial de impedimento quanto ao surgimento e desenvolvimento - seja a qualquer tempo - das arvores frutíferas, plantações e edificações que pudesse dar azo ao direito de autoproteção da posse/propriedade.

Inclusive em alegações finais voltou a afirmar que quem contratou o trator para fazer o aceiro da área foi o senhor
Adrieis
, comprador da área que logo depois veio a desistir do negócio em razão da invasão promovida pela requerente (ID 156970446), a fim de tornar firme a clandestinidade da posse da requerente.

Aliás, tramita demanda proposta pela requerente para obter aquisição originária do imóvel local da discussão, em que pese a aludida ação petitória comunicada pelo requerido.

Há evidente animosidade existente entre as partes envolvidas na lide, relacionadas à discussão envolvendo o imóvel que a autora afirma ser a possuidora de fato e de direito.

Não cabe, portanto, nesta lide, debate sobre o domínio e efeitos da posse, mas tão só sobre os danos sofridos por quem detinha a morada no tempo do evento descrito na petição de ingresso.

É incontroverso nos autos que houve a destruição de plantações, árvores e edificações.

Frise-se, o requerido, em nenhum momento, demonstrou agir no exercício regular de direito visando afastar a ameaça à sua propriedade.

E sobre o dano material, evidentemente, a demonstração da extensão do referido dano deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência.

O valor declinado no patamar de R$ 21.115,70 (vinte e mil, cento e quinze reais e setenta centavos) encontra guarida nos valores estimados e discriminados, através de fonte confiável do sítio da internet (ID 53362886, P. 7) e não contestados de forma pormenorizada.

Tenho, assim, que os danos materiais suportados
pela
requerente decorrentes da destruição plantação de mandioca, árvores frutíferas e ornamentais, bem como um poço de 16 metros de profundidade e a residência de 4 cômodos, restaram devidamente comprovados e quantificados.

Em relação aos danos morais, para que haja a obrigação de indenizar os danos morais ocasionados à vítima, é necessário que se façam presentes três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico. O dano moral corresponderia às lesões sofridas pela pessoa humana, consistindo em violações de natureza não econômica. É quando um bem de ordem moral, como a honra, é maculado.

In
casu
, depreende-se que a requerente estava em sua morada e foi surpreendida pela chegada, sem
aviso prévio, de maquinário do requerido que arbitrariamente avançou sobre a plantação e árvores frutíferas e ornamentais, destruindo-as, conforme ficou demonstrado nos autos.

Diante disso, e da análise dos fatos e elementos, restou demonstrado que, em virtude do ocorrido, a requerente sofreu lesão emocional que abalou seu equilíbrio psicológico que não se resume a meros aborrecimentos, configurando dano moral capaz de ensejar direito à reparação correspondente.

Configurados os danos morais e a responsabilidade do requerido, passa-se à análise do valor da indenização devida.

Tocante ao quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido da pessoa ofendida.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGOS PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

condenar o requerido, VALDEMIR BRAGA ALBRES, ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 21.115,70 (vinte e mil, cento e quinze reais e setenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2010) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ);

condenar o requerido, VALDEMIR BRAGA ALBRES, ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/05/2010) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do Art. 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 278461411), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;

-
Ausência de prova da prática dos atos lesivos narrados na inicial;

-
Preexistência de contrato de compra e venda do imóvel com terceiro (
Adrieis
Pereira Benavides);

-
Impossibilidade de responsabilização pelos danos decorrentes de atos de terceiro.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 278461417) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, requerendo a manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo regularmente efetuado (ID.
278461413
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

VALDEMIR BRAGA ALBRES

APELADO
:

CONSTANTINA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 21.115,70 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
autora comprovou satisfatoriamente a posse do imóvel e os prejuízos sofridos com a destruição de benfeitorias.

A responsabilidade do requerido se fundaria na prática de atos que interferiram na posse mansa e pacífica da autora sobre o imóvel rural.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos corroboraria as alegações iniciais, revelando que as construções foram efetivamente removidas pelo requerido ou a seu mando.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

PR
ELIMINAR

1. Ilegitimidade passiva

O recorrente sustenta que é parte ilegítima, uma vez que
o imóvel já havia sido vendido a
Adrieis
Pereira Benavides, que estava realizando a limpeza do terreno
,
e não praticou qualquer ato lesivo à autora. Argumenta que, à época dos fatos, sequer detinha posse do bem.

A parte recorrida, por sua vez, afirma que o apelante se apresentou no local como proprietário e que ordenou pessoalmente a derrubada das construções, situação confirmada por testemunhas ouvidas nos autos.

Pois bem.
A legitimidade para a causa é qualidade para estar em juízo, como demandante, no polo ativo, ou como demandado, no polo passivo, em relação à determinada lide ajuizada.

Quanto à legitimidade ad causam, esclarece
Fredie
Didier Jr:

A legitimidade para agir (ad causam pretendi ou ad
agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

(...)A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor em face daquele réu, e não em face de outro. "Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação." (in Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 22a ed., Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2020, p. 440-442).

Pela teoria da asserção, à qual me filio, a verificação da legitimidade das partes é realizada
in status
assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Sobre a teoria da asserção, confira-se o escólio de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA:

O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial,
ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in
statu

assertionis
, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória. ("Legitimação para agir", in "Temas de Direito Processual". Primeira Série. 2.a ed. São Paulo: Saraiva, p. 200).

Assim, da simples leitura da
apelação é
possível constatar
que a existência ou não d
o

envolvimento do apelante no ato de destruição que gerou
os danos aduzidos na exordial é
questão
de mérito
,
portanto, à
luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito.

A propósito, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EX-EMPREGADORA NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Na linha dos precedentes desta Corte, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. (...) (
AgInt
no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
04/05/2017)

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida
.

MÉRITO

1
. Ausência de prova dos atos lesivos
e sua autoria

O apelante afirma que não restou comprovado que tenha praticado qualquer ato de esbulho ou destruição das benfeitorias, sendo insuficiente a prova testemunhal nesse sentido.

A tese não prospera.

A
o compulsar os autos, verifico que as testemunhas
Joel de Souza Passos (ID. 278461401)

e Zulmira de Assis Lins (ID. 278461404),
foram uníssonas ao afirmar que viram a retirada das benfeitorias sob ordens do recorrente, descrevendo inclusive o maquinário utilizado.

Testemunha – Joel de Souza Passos
(ID. 278461401)
:

Afirma que trabalha na região desde 1997; d
iz que
não só
presenciou
os acontecimentos narrados
,
como outros fatos parecidos
.
Afirma que o
que consta nas fotos é real;
narra que andava pela
área

e que
outras pessoas também
;
exclama que
pelo que dizem Valdemir Braga
Albres
é o autor
da destruição, pois, queria a área p
a
ra ele
;
disse que viu destruída plantação de abacaxi, mandioca e outras plantes frutíferas
. N
ão sabe dizer desde quando a autora está na área, mas já tem bastante tempo, e
ela
continua na posse
.
Que pode ser
que a autora esteja na área desde 97 ou 98
. Não sabe afirmar quem construiu a casa destruída
.

Testemunha
(contraditada
– colhido depoimento na qualidade de informante
)

– Zulmira de Assis Lins (ID. 278461404):
Afirma que assistiu e estava presente no ato;
q
ue é vizinha
da chácara;
q
ue derrubou tudo
.
Afirma que
a autora estava na área desde 2007
. Narra que não viu o
Sr. Valdemir, mas que sabe ter sido a mando dele
;
q
ue ele anda por lá fazendo ameaças de que iria destruir e tirar elas de lá
a todo custo.

A
lém dos depoimentos acima, foram juntadas imagens fotográficas do local com registro dos danos (ID.
278459894 - Pág. 42
/45
), que corroboram a versão da autora sobre a destruição de plantações e construções.

Ademais, malgrado sustente

que a autora reconheceu no

Boletim de Ocorrência de 2010, que o senhor
Adrieis
estava no local com um trator,

realizando a limpeza do terreno
, o que
demonstra
a
ingerência
do apelante
sobre o imóvel no momento

da suposta destruição das plantações, árvores e edificações
, n
ão é o que se vislumbr
a
no caso
.

V
erific
a-se
que o registro de ocorrência perante a autoridade policial imputa diretamente ao apelante a autoria dos fatos delitivos. Senão vejamos (ID.
278459894 - Pág. 31
e 37):

Outrossim,
houve transação penal (ID.
278459894 - Pág. 58
) em que o apelante Valdemir aceitou a proposta ofertada no sentido de prestar serviços à comunidade consistente na doação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 5 (cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser rateado em favor das duas vítimas Sra. Constantina, ora apelada, e Sra.
Zumeire
de Assis Roma (testemunha/informante ouvida na instrução). Cito:

Sob
esse contexto
,
a
alegação
de
ingerência sobre o imóvel no momento

da suposta destruição

não afasta sua responsabilidade, pois a responsabilidade pelos atos lesivos é pessoal e decorre da atuação direta do recorrente na desocupação forçada do imóvel.

Como já mencionado, os atos lesivos foram atribuídos com clareza ao recorrente
.

Observo, ainda, que o
próprio
apelante em sua contestação (ID.
278459894 - Pág. 79
),
afirma que: “
para evitar uma invasão, o Requerido destruiu uma casa que já existia no imóvel quando ele o comprou
”
. Na sequência, o apelante seguiu aduzindo que “
sempre agiu para defender sua propriedade, e diante das turbações promovidas pela Autora
”.

Destarte
,
os elementos de prova que compõem os autos
formam um conjunto probatório robusto, que respalda as conclusões da sentença.

2
.
Q
uantificação dos danos
materiais

O apelante argumenta que a
ausência de provas documentais que demonstrem de forma

inequívoca os prejuízos materiais sofridos pela autora compromete a veracidade e a

precisão da quantificação dos danos
.

É cediço que
nas ações indenizatórias, é necessário que o autor aponte, com clareza e precisão, os danos que pretende ver reparados, de modo a possibilitar a verificação do
an

debeatur
na fase de conhecimento, sem prejuízo ao direito de defesa da parte adversa.

No caso dosa autos, a parte
a
utoras/
a
pela
da
formul
ou
, em sua inicial,
trouxe o valo
r estimado
do danos causados
de forma pormenorizada, senão vejamos
(ID.
278459890 - Pág. 4
)
:

Além disso, troux
e

também o valor da mão de obra na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como
a estimativa do valor da casa destruída na ordem de R$ 13
.420,70 (treze mil, quatrocentos e vinte reais, setenta centavos)
– Orçamentos sob ID.
278459894 - Pág. 73
/74
, e
), totalizando R$ 21.115,70 (vinte um mil, cento e quinze reais, setenta centavos).

Por outro lado, o requerido/apelante
se limitou a sustentar que a não foram juntadas as notas fiscais
que provariam a compra dos materiais, sendo as alegações
novamente

levantadas no âmbito deste recurso apelatório.

Sobre o tema d
ispõem os artigos 336 e 341 do CPC:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

(...)

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,

salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao

defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

Nesses moldes, incumb
ia
ao réu
/apelante
impugnar
de forma específica
os valores indicados
como devidos pela autora, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL EM 50% DO ORÇAMENTO -
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DANO MATERIAL FIXADO CONFORME ORÇAMENTO –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A apresentação de um único orçamento não desqualifica o direito da parte autora. Ademais, quando não houve impugnação nesse sentido pelos reclamados
. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10196774120228110003, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 19/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Devidamente comprovados nos autos os danos materiais sofridos, a indenização pelos prejuízos sofridos pela parte é medida que se impõe
.

3
.
Danos morais

Assevera, o apelante, que
a autora não demonstrou de que forma específica os atos do requerido teriam abalado seu equilíbrio psicológico
.

Na hipótese, como bem observado pelo juízo primevo, a apelada f
oi surpreendida pela chegada, sem

aviso prévio, de maquinário do
apelante
que
arbitrariamente avançou sobre a plantação e árvores frutíferas e ornamentais, destruindo-as, conforme ficou demonstrado nos autos.

Para caracterizar a obrigação de indenizar, necessária a presença do ato ilícito, do dano, da culpa, e do nexo de causalidade entre ambos. Assim, presentes
os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil existirá
o dever de indenizar.

Carlos Alberto Bittar esclarece que o dever indenizatório resulta da conjugação dos seguintes fatores:

“(...) existência de uma ação; a violação da norma jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável a consciência do agente, por dolo (intenção), ou por culpa (
negligencia
, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de contrato). (Responsabilidade Civil – Doutrina e Jurisprudência, Saraiva, 2ª ed., p. 93-95).

É assegurado a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas, segundo a previsão constitucional o que confere o direito a indenização por dano moral.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, entendo que os atos praticados pelo apelante ofendem a honra e a imagem da
a
utora,
ultrapassando, em muito, o mero aborrecimento.

Assim, comprovado o nexo causal, a indenização pelos danos causados em razão de sua conduta deve ser
mantido
.

N
o que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado
,

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
se mostra adequado
e proporcional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença proferida, por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025